Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728843-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) interposto por HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 235448098, integrada pela decisão ID origem 239928997, proferidas pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0719406-71.2022.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo de 1o Grau determinou a manutenção da suspensão do feito de origem até o trânsito em julgado do IRDR n. 21, nos seguintes termos: Vistos etc. O Distrito Federal, na petição de ID 232298063, discute a legitimidade da parte para autora para propor cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, estando ainda pendente julgamento final sobre esse assunto. Afirma que a exequente HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAUJO era vinculada ao SINDSER, não satisfazendo o requisito cumulativo da tese assentada no IRDR, razão pela qual postula a extinção do feito em decorrência da ilegitimidade ativa. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, no referido IRDR seria discutida a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos. Conforme determina o art. 982, I, do Código de Processo Civil/2015, ao ser admitido o incidente, o relator deve suspender todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito, até que haja resolução definitiva da matéria. No presente caso, essa suspensão ainda está em vigor. Cabe destacar, nesta senda, o teor do § 5o do mesmo artigo, que estabelece que a suspensão dos processos cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. No entanto, compulsando os autos do referido IRDR, verifica-se que foram opostos embargos de declaração do acórdão que decidiu o incidente, o que interrompe o prazo para interposição de recursos extraordinários, conforme art. 1.026, § 1o, do CPC/2015. Em que pese os embargos terem sido recentemente decididos, ainda não decorreu o prazo para eventual interposição de recursos extraordinários. Diante disso, considerando a oposição dos embargos de declaração pelos interessados RAQUEL DE SOUSA VIEIRA DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ocasionando, consequentemente, a interrupção dos prazos recursais, a suspensão do feito permanece, e não há como acolher o pedido de prosseguimento. Esse tema já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a Segunda Turma decidido que os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise e julgamento dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado desses recursos. Com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados" e cumpre o previsto no artigo 982, parágrafo 5o, do CPC, citado acima, que estabeleceu que a suspensão dos processos cessa apenas se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente, afirmou o ministro Og Fernandes, relator do REsp 1869867. Assim o presente processo deve permanecer suspenso com base no IRDR 21, até o esgotamento do prazo para eventual recurso especial ou extraordinário. (Grifo de origem). A exequente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados no segundo pronunciamento, com base nos seguintes fundamentos: Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de ID 235448098. Sustenta a embargante que há erro de fato, pois esse juízo não observou que a embargante detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC no 32.159/97, porque integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, Administração Regional do Núcleo Bandeirante. Afirma, ademais, que este juízo não se atentou ao fato de que o SINDSER não é sequer representante dos servidores da administração direta do DF, tampouco sindicato específico, representando apenas os empregados públicos celetistas das empresas públicas distritais e das sociedades de economia mista, pouco importando que a categoria profissional do exequente seja representada por outro sindicato. Aduz que a discussão já restou superada no processo de conhecimento, e que este juízo foi omisso quanto ao fato de que o STF já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Assim, entende haver distinguishing em relação à discussão travada no bojo do IRDR-21. Finalmente, afirma não se aplicar a terceira parte da tese firmada no IRDR 21, pois os agravantes não possuíam sindicato específico que lhe representavam à época. O Distrito Federal se manifestou em contrarrazões aos embargos de ID 239687241. É o relatório, DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto tempestivamente opostos. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão impugnada. A decisão embargada limitou-se a aplicar corretamente o disposto no art. 982, I, e §5o, do Código de Processo Civil, à luz da admissão do IRDR no 21 pelo egrégio TJDFT. Consta expressamente dos autos daquele incidente que a controvérsia ali tratada envolve não apenas ex-servidores de fundações extintas, mas abrange, de forma mais ampla, a questão da legitimidade ativa de servidores representados por sindicatos diversos do SINDIRETA/DF, bem como servidores oriundos de entes da Administração Indireta, como autarquias e fundações, e ainda aqueles filiados a outros sindicatos, o que abrange, em tese, a hipótese dos autos. Assim, ainda que o embargante alegue a existência de distinguishing entre o seu caso e o objeto do IRDR, tal juízo demandaria análise de mérito incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A apreciação da tese apresentada dependerá da eventual superação da suspensão determinada em razão do IRDR, o que somente será possível após o esgotamento do prazo para interposição de recursos excepcionais, como expressamente consignado na decisão impugnada. Ademais, a decisão está fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a necessidade de aguardar o prazo recursal mesmo após o julgamento do IRDR no âmbito do tribunal de origem, conforme decidido no REsp 1.869.867/DF, de relatoria do Min. Og Fernandes. Nesse contexto, a insurgência do embargante configura mero inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia, sem apontar vício específico que enseje o manejo dos aclaratórios, traduzindo pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Por esse motivo, REJEITO os embargos opostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Assim, o presente processo deve permanecer suspenso com base no IRDR 21, até o esgotamento do prazo para eventual recurso especial ou extraordinário. (Grifo de origem). Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta que possui legitimidade ativa para promover a execução individual do título judicial oriundo da Ação Coletiva n. 32.159/1997, por integrar, à época dos fatos, órgão da Administração Direta do Distrito Federal — especificamente, a Administração Regional do Núcleo Bandeirante. Alega que o Juízo de 1o Grau incorreu em erro de fato ao equiparar sua situação à de ex-servidores de fundações ou autarquias, os quais, conforme tese firmada no IRDR, não estariam legitimados à execução individual. Assevera que não integra entidade da Administração Indireta e que, à luz do princípio da fidelidade ao título e da jurisprudência consolidada do excelso Supremo Tribunal Federal – STF e deste eg. Tribunal de Justiça, os servidores da Administração Direta representados pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade para o cumprimento da sentença coletiva. Defende, ainda, que o SINDIRETA/DF detém legitimidade para substituição processual de todos os servidores estatutários da Administração Direta do DF, nos termos do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal – CF, independentemente da existência de outros sindicatos específicos. Aponta que o excelso STF já reconheceu essa legitimidade em precedente vinculante, o que inviabiliza qualquer interpretação restritiva com base no princípio da unicidade sindical. Por fim, defende que a suspensão determinada com base no IRDR n. 21 não se aplica à sua situação, pois o distinguishing já foi reconhecido, inclusive com a exclusão apenas dos servidores vinculados a fundações e autarquias do alcance subjetivo da coisa julgada. Quanto ao perigo da demora, a aponta que a demora no julgamento do recurso poderá causar prejuízos de difícil ou impossível reparação, comprometendo a efetividade do provimento final, uma vez que os requisitórios expedidos serão em valores inferiores ao efetivamente devido, em detrimento do recebimento célere de verba de natureza alimentar. Diante disso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela), a fim de que a sua impugnação seja acolhida, reconhecendo-se a sua legitimidade ativa e determinando-se o prosseguimento do feito; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão e confirmação da tutela de urgência recursal. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719406-71.2022.8.07.0018, que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do feito em que foi julgado o IRDR/TJDFT n. 21. A agravante sustenta possuir legitimidade para promover a execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997, por integrar, à época dos fatos, a Administração Direta do DF. Alega distinguishing em relação ao objeto do IRDR e pugna pela antecipação da tutela recursal, com o prosseguimento do feito executivo. Passo à análise da tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, servidora vinculada à Administração Direta do Distrito Federal, está abrangida pela suspensão determinada em razão do IRDR n. 21, instaurado para definir a legitimidade ativa de servidores públicos distritais — inclusive vinculados à Administração Indireta ou representados por sindicatos diversos do SINDIRETA/DF — para promover cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997. Nesse juízo de cognição sumária, a resposta parece ser negativa. Conforme destacado na decisão recorrida, o IRDR n. 21, instaurado por este eg. Tribunal de Justiça, não se limita à análise da legitimidade ativa de ex-servidores das fundações distritais extintas, mas abrange, de forma expressa, também a controvérsia sobre a possibilidade de cumprimento individual da sentença proferida na referida Ação Coletiva npor servidores vinculados a diferentes entes da Administração Pública Distrital e filiados a sindicatos diversos do SINDIRETA/DF, inclusive quanto à abrangência subjetiva da coisa julgada formada na citada demanda. Nesse contexto, observa-se que, apesar da agravante afirmar ter sido vinculada à Administração Direta do Distrito Federal, os documentos por ela próprios acostados aos autos, em especial as fichas financeiras referentes aos anos de 1996 e 1997 (ID origem 145981474), indicam que sua filiação sindical à época estava vinculada ao Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal – SINDSER. Tal circunstância, por si só, atrai a incidência da controvérsia jurídica estabelecida no IRDR n. 21, cuja suspensão abrange justamente hipóteses em que se discute a legitimidade de servidores substituídos por entidades sindicais distintas daquela que ajuizou a ação coletiva de origem. Assim, considerando que a suspensão determinada pelo IRDR n. 21, em tesem permanece vigente até o decurso do prazo para eventual interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 982, §5o, do Código de Processo Civil – CPC, e que a tese firmada naquele incidente abrange a situação da agravante, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a antecipação da tutela pretendida. Consequentemente, torna-se prescindível a análise do perigo de dano, uma vez que se trata de requisito de natureza cumulativa. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL e mantenho hígida a decisão recorrida. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator